Tribunal: CARF
Processo: 13708.001444/2006-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.001444/2006-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.631 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
LOURIVAL DE SOUZA MOREIRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO. ANISTIADO POLÍTICO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas ou
jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Os valores relativos a aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer
natureza, pagos à anistiado político, são isentos do imposto de renda somente a
partir de 29/08/2002, com base no art. 2o do Decreto n° 4.897/2003, que
regulamentou parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559/2002.
Mantém-se a autuação quando desatendidos os requisitos necessários à fruição
do benefício fiscal, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.001444/2006-41
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.631 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001444/2006-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 143/149):
Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado no Auto de Infração de fls. 08/15, que alterou o resultado da Declaração de
Ajuste Anual relativa ao exercício 2002, ano-calendário 2001 (extrato à fl. 37), de
imposto a restituir de R$ 22.089,24 para imposto a pagar de R$ 5.531,25.
O valor lançado refere-se ao imposto de renda suplementar de R$ 5.531,25, acrescido de
multa de ofício de 75% e de juros de mora calculados até maio de 2006, perfazendo um
crédito tributário total de R$ 13.660,52.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos do contribuinte, no qual, conforme “Demonstrativo das Infrações” à fl. 14,
a fiscalização apurou omissão de rendimentos e dedução indevida a título de
imposto complementar.
Cientificado do lançamento em 30/05/2006 (AR à fl. 33), o interessado apresentou
impugnação, em 27/06/2006 (fl.01/06), alegando, em síntese, que é anistiado político e
que, portanto, os rendimentos considerados omitidos são isentos por força do parágrafo
único, artigo 9o, da Lei no 10.559, de 13/11/2002. Argumenta ainda que na apuração do
crédito tributário foram desconsiderados os pagamentos realizados em quotas do
imposto a pagar apurado na declaração original.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. Consolida-se administrativamente o crédito tributário
relativo à matéria não impugnada.
PROVENTOS. ANISTIADO POLÍTICO. Os valores percebidos mensalmente antes de
29 de agosto de 2002 (vigência da Medida Provisória no 65, de 28 de agosto de 2002), a
título de remuneração que o anistiado político receberia se houvesse permanecido no
emprego, mesmo que denominado de caráter indenizatório, constitui rendimento
tributável na fonte e na declaração de ajuste anual, por inexistir dispositivo legal
concedendo a isenção.
DIRPF RETIFICADORA O contribuinte pode retificar a declaração de ajuste anual
anteriormente entregue mediante apresentação de nova declaração, independentemente
de autorização pela autoridade administrativa e essa declaração retificadora tem a
mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. Tendo o contribuinte apresentado declaração de
rendimentos inexata, legítima é a exigência da multa de sobre o crédito tributário objeto
da ação fiscal, mesmo que o débito já tenha sido pago anteriormente.
Cientificado da decisão, em 20/08/2010 (fls. 152), o contribuinte, em 17/09/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 153/172), repisando as alegações da peça impugnatória e
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.631 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001444/2006-41

pugnando inicialmente pela prioridade da tramitação processual, por força da Lei no 70.741/2003
(Estatuto do Idoso), bem como pela juntada da Portaria MJ no 3.790, de 20/12/2004, que
reconheceu e convalidou sua condição de anistiado político. No mérito, alega que os rendimentos
recebidos na condição de anistiado político e tidos por omitidos, sempre estiveram fora do
campo de incidência tributária dado o seu caráter indenizatório, cujo benefício recebido se
constitui pura e simplesmente em reparação por ato ilício, situação expressamente reconhecida
pelo art. 8o da ADCT, não se representando acréscimo patrimonial. Cita jurisprudência judicial
neste ponto. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a restituição do
imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 174/205.
Em 13/05/2011, peticiona requerendo a extinção do feito, com base no art. 14 da
Lei no 11.941/2009 (fls. 204/205), cujo pedido de remissão do débito restou indeferido pela
unidade de origem por não se enquadrar na hipótese legal, retornando os autos ao CARF, em
28/02/2013 (fls. 212), sendo-me distribuído para apreciação e julgamento em 24/11/2012.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações suscitadas inicialmente, a bem da verdade complementam as razões
de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - da isenção tributária aos anistiados
políticos:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 80.332,23, apurada em sede de revisão da DAA/2002 retificadora apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada, por tratar-se de indenização recebida na qualidade de anistiado
político.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 143/149) e atendo-se às
informações contidas na autuação (fls. 111/119), não há como prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.631 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001444/2006-41

Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a tributação dos valores
correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – sendo certo, diga-se de passagem, que a isenção do
imposto de renda sobre a indenização à anistiados políticos passou a viger somente a partir de
29/08/2002, com a edição do Decreto no 4.897/2003 (que regulamentou parágrafo único do art.
9o da Lei no 10.559/2002), constituindo os pagos anteriormente a este título em acréscimo
patrimonial a compor a base de cálculo tributária, nos exatos termos dos arts. 43 do CTN e 38 e
39 do RIR/99 – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 145/148), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Omissão de rendimentos
No lançamento apurou-se omissão de rendimentos pagos pelo Comando do Exército
no valor de R$ 80.332,23.
Conforme revela extrato à fl. 38, os rendimentos em questão sofreram incidência de
imposto de renda retido na fonte e foram informados como tributáveis na Dirf entregue
a este órgão.
Em sua impugnação o interessado alega que os rendimentos não estão sujeitos à
incidência do imposto de renda por se tratar de indenização a anistiado político.
A Lei no 10.559, de 13 de novembro de 2002 (resultante da conversão da Medida
Provisória no 65, de 28 de agosto de 2002, publicada no Diário Oficial da União - DOU
de 29.08.2002), ao regulamentar o art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, estabelecendo o Regime do Anistiado Político, garantiu ao anistiado
político, entre outros direitos, o da reparação econômica, de caráter indenizatório,
em prestação única ou em prestação mensal, permanente e continuada (art. 1o,
inciso II), e também dispôs que os valores pagos a título de indenização ao
anistiado político são isentos do imposto de renda (art. 9o, parágrafo único):
Art. 1o O Regime do Anistiado Político compreende os seguintes direitos:
.................................................
II - reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou
em prestação mensal, permanente e continuada, asseguradas a readmissão
ou a promoção na inatividade, nas condições estabelecidas no caput e nos §§
1o e 5o do art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
.....................................................
DA REPARAÇÃO ECONÔMICA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO
Art. 3o A reparação econômica de que trata o inciso II do art. 1o desta Lei, nas
condições estabelecidas no caput do art. 8o do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, correrá à conta do Tesouro Nacional.
§ 1o A reparação econômica em prestação única não é acumulável com a
reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada.
§ 2o A reparação econômica, nas condições estabelecidas no caput do art. 8o do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, será concedida mediante
portaria do Ministro de Estado da Justiça, após parecer favorável da
Comissão de Anistiado que trata o art. 12 desta Lei.
............................................
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.631 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001444/2006-41

Art. 9o Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao
INSS, a caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem objeto de
ressarcimento por estes de suas responsabilidades estatutárias.
Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos
são isentos do Imposto de Renda. (Grifou-se.)
No que toca aos pagamentos de aposentadoria ou pensão excepcional relativa aos já
anistiados políticos, que vinham sendo efetuados pelo INSS e demais entidades
públicas, a referida Lei, dispôs o seguinte:
Art. 19. O pagamento de aposentadoria ou pensão excepcional relativa aos já
anistiados políticos que vem sendo efetuado pelo INSS e demais entidades
públicas, bem como por empresas, mediante convênio com o referido instituto,
será mantido, sem solução de continuidade, até a sua substituição pelo
regime de prestação mensal, permanente e continuada, instituído por esta
Lei, obedecido o que determina o art. 11. (Grifou-se.)
O Decreto no 4.897, de 25 de novembro de 2003, ao regulamentar o parágrafo único do
art. 9o da Lei no 10.559, de 2002, determinou expressamente que a isenção do
imposto de renda alcança as aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer
natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos do art. 19
da Lei no 10.559, de 2002. Transcreve-se a seguir os arts. 1o e 2o do referido Decreto:
Art. 1o Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos
do Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559,
de 13 de novembro de 2002.
§ 1o O disposto no caput inclui as aposentadorias, pensões ou proventos de
qualquer natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos
do art. 19 da Lei no 10.559, de 2002.
§ 2o Caso seja indeferida a substituição de regime prevista no art. 19 da Lei no
10.559, de 2002, a fonte pagadora deverá efetuar a retenção retroativa do
imposto devido até o total pagamento do valor pendente, observado o limite de
trinta por cento do valor líquido da aposentadoria ou pensão.
Art. 2o O disposto neste Decreto produz efeitos a partir de 29 de agosto de
2002, nos termos do art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código tributário Nacional.
Parágrafo único. Eventual restituição do Imposto de Renda já pago até a
publicação deste Decreto efetivar-se-á após deferimento da substituição de
regime prevista no art. 19 da Lei no 10.559, de 2002. (Grifou-se)
Contudo, conforme consta do art. 2o acima transcrito, o direito à isenção inicia-se em
29 de agosto de 2002, data da publicação da Medida Provisória 65/2002.
Não poderia ser de outra forma, uma vez que qualquer isenção somente poderá ser
concedida mediante lei específica (art. 150, § 6o da Constituição Federal) e até a edição
da Medida Provisória no 65/2002 não havia dispositivo legal que isentasse do
imposto de renda os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos.
Assim, impossível admitirmos a tese do impugnante de que o benefício de isenção
retroage a 05/10/1988, alcançando pagamentos efetuados antes da vigência da
Medida Provisória no 65, de 2002.
Também não deve ser acatado o argumento de que não caberia a tributação do imposto
de renda sobre os rendimentos em questão por terem caráter indenizatório.
O caput do art. 38 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/1999, estabelece:
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.631 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001444/2006-41

bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
E em seu art. 39 o mesmo RIR/1999 discrimina quais verbas não entram no cômputo
do rendimento bruto e lá se encontram listadas as seguintes indenizações (incisos XVI a
XXIV): reparatória por danos físicos, ou por bem material danificado ou destruído, em
decorrência de acidente; decorrentes de trabalho com vínculo empregatício; destinada a
reparar danos patrimoniais em virtude de rescisão de contrato; por desligamento
voluntário de servidores públicos civis; em virtude de desapropriação para fins de
reforma agrária; recebida por liquidação de sinistro, furto ou roubo, relativo ao objeto
segurado; reparatória a desaparecidos políticos, paga a seus beneficiários diretos; e de
transporte a servidor público da União.
Como se vê, a indenização paga ao anistiado político não se encontra elencada
dentre aquelas que estão fora do campo de incidência do imposto de renda. Deve
ser lembrado que o art. 111, II, do CTN determina a interpretação literal para os
dispositivos que disponham sobre outorga de isenção, e, assim, quaisquer outras
indenizações não abrangidas nos casos especificados são tributáveis na fonte e na
declaração de ajuste anual do beneficiário.
Ademais, se fosse correto o entendimento do contribuinte de que o benefício
excepcional recebido por anistiado político estaria isento do imposto de renda, de
acordo com o art. 43 do CTN, que trata do fato gerador do Imposto sobre a Renda e
Proventos de qualquer Natureza, não haveria sentido a edição de norma específica,
ou seja, a instituição da Lei no 10.559, de 2002, que concedeu isenção do imposto de
renda especificamente sobre esses rendimentos.
Desse modo, visto que os rendimentos foram recebidos no decorrer do ano-
calendário 2001, antes da publicação da Medida Provisória 65/2002, não há que se
falar em isenção e assim correto o lançamento.
De fato, da interpretação conjunta dos dispositivos transcritos tem-se que os
valores pagos a título de indenização à anistiado político são isentos de imposto de renda, desde
que efetivamente demonstrada a sua condição de anistiado, ao teor do art. 2o do Decreto no
4.897/03, para o gozo do benefício fiscal regulamentado.
Portanto, restando demonstrado que os rendimentos recebidos do Ministério da
Defesa e tidos por omitidos referem-se ao ano-calendário de 2001 – portanto fora do marco
inicial da vigência prevista no parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559/2003 (regulamentado
pelo art. 2o do Decreto no 4.897/2003, que traçou o início do benefício fiscal a partir de
29/08/2002, data da publicação da MP no 65/2002), sendo certo que sua condição de anistiado
político somente ocorreu em 22/12/2004, com a publicação no DOU da Portaria no 3.790 de
20/12/2004 (fls. 136, 154 e 200) – correta é a ação fiscal, tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas,
sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Vale registrar, outrossim, que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Por fim, cumpre alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias
para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já promoveu pagamentos
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.631 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001444/2006-41

anteriores apurados na DAA original, devendo tais valores, se ainda subsistentes, ser imputados
com o crédito tributário lançado quanto da liquidação do presente processo, aliás, como bem
fundamentado na decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter a autuação remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 219
DF CARF MF
Original